Tribunal: TJES
Processo: 5001489-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001489-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5001489-22.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Moyses Moussalem & Alvares da Silva Campos Advogados Associados

Agravado
: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Moyses Moussalem & Alvares da Silva Campos Advogados Associados contra a decisão reproduzida no id. 2196730, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que deferiu pedido do Estado do Espírito Santo para tornar sem efeito o RPV constante no evento 183.1, determinando que seja expedido em nome do advogado Ricardo Alvares da Silva Campos Junior, com retenção do imposto de renda.

Nas razões de id. 2196723, o agravante alega que (a) o agravado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), (b) na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de RPV em nome da sociedade de advogados, (c) o § 15 do art. 85 do CPC autoriza a expedição do alvará em nome do escritório de advocacia, (d) a petição foi assinada pelos sócios do escritório, (e) a procuração faz menção expressa ao endereço da sociedade, (f) o pedido de expedição do RPV em nome do advogado não foi feito em impugnação ao cumprimento de sentença, restando a matéria preclusa, (g) é inviável a retenção dos honorários na fonte.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para determinar a expedição do RPV em nome da sociedade de advogados, com
aplicação da alíquota de Imposto de Renda específica referente a opção do regime eleito pela pessoa jurídica apenas e tão somente quando o valor estiver disponibilizado para levantamento
.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 2590531.

Contrarrazões no id. 2740045.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO:-

VOTO ANEXADO.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

mmv/

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5001489-22.2022.8.08.0000

Agravante: Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista do presente recurso de agravo de instrumento para melhor examinar o judicioso voto proferido pela culta Desembargadora Janete Vargas Simões em cotejo com as razões trazidas pelo ilustre causídico da parte agravante em sede de sustentação oral.

O artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, assim prevê:

Art. 85. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

Por sua vez, o artigo 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), dispõe:

Art. 15. § 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Interpretando sistematicamente ambos os dispositivos legais, concluo que a expedição de ordem de pagamento pode ser realizada em nome da sociedade de advogados, desde que esta conste expressamente da procuração outorgada pela parte patrocinada.

Não é o caso dos autos.

Na procuração anexada no ID 2196819 não consta o nome da sociedade de advogados agravante, mas tão somente os nomes dos advogados, pessoas físicas, não havendo menção à existência de pessoa jurídica.

Destarte, inviável o acolhimento do pedido recursal para que a ordem de pagamento seja expedida em nome da sociedade de advogados agravante.

Ademais, revela-se irrelevante o fato de o endereço do escritório de advocacia constar expressamente na procuração, uma vez que o requisito necessário para o acolhimento do pleito recursal é diverso, conforme acima exposto.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no mesmo sentido:

Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.” (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.
(AgInt no AREsp n. 1.750.771/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

De igual forma, não há que se falar em preclusão da matéria, eis que cognoscível
ex officio
(titularidade do crédito - legitimidade) e ainda não enfrentada anteriormente pelo Juízo singular.

Em sede derradeira, compartilho de idêntico entendimento da nobre Relatora no sentido de que “
A retenção do imposto de renda na fonte deve ser realizada apenas no momento do pagamento da requisição de pequeno relator, nos termos do artigo 46 da Lei nº 8.541⁄92.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120227681, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016).

Diante dos argumentos acima expostos, acompanho integralmente o judicioso voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para determinar que a retenção do imposto de renda seja efetuada no momento em que o valor se tornar disponível para ilustre advogado.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que resta
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).

De igual teor:

“
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.” (AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.” (AgInt no REsp n. 1.710.975/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020)

Em que pese o § 15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

No que concerne à retenção do imposto de renda,
“
a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

Registro que não há que se falar em preclusão, eis que o pedido versa sobre mero cumprimento de diligência para levantamento do valor.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar que a retenção do imposto de renda seja efetuada no momento em que o valor se tornar disponível para o advogado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO MOMENTO EM QUE O VALOR SE TORNAR DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021)
.

2. Em que pese o
§ 15 do
art. 85 do CPC
estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

3. No que concerne à retenção do imposto de renda,
“
a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.